Tribunal: TJES
Processo: 0001453-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001453-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A): DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM ELEVADORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra sentença que julgou procedente a ação regressiva movida por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, sub-rogada nos direitos de seus segurados, para obter o ressarcimento de danos causados por oscilações na rede elétrica em unidades consumidoras situadas nos condomínios Edifício Lang Summer (Guarapari) e Edifício Le Brun (Vitória), com base em laudos técnicos e comprovantes de pagamento da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação interposta pela concessionária de energia elétrica é inadmissível por violar o princípio da dialeticidade; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa por ausência de decisão sobre a inversão do ônus da prova; (iii) apurar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária, com fundamento no art. 37, §6º, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, a partir das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais, ainda que reiterativas dos argumentos da contestação, impugnam especificamente os fundamentos da sentença, conforme permite a jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

4.

A ausência de decisão expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela seguradora, não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende que o conjunto probatório é suficiente para formar sua convicção, conforme orientação do STJ.

5.

A responsabilidade civil da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC, bastando para sua configuração a prova do dano e do nexo de causalidade.

6.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora atestam a ocorrência de danos elétricos causados por oscilações na rede, com descrição precisa dos eventos e equipamentos danificados, os quais estão cobertos pelas respectivas apólices de seguro.

7.

A concessionária não trouxe aos autos prova robusta de que o fornecimento de energia se deu regularmente nas datas dos sinistros nem requereu produção de outras provas técnicas ou periciais para infirmar os laudos apresentados, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC/2015.

8.

A sub-rogação da seguradora nos direitos de seus segurados é expressamente prevista nos arts. 349 e 786 do CC, e autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no polo ativo da relação processual, inclusive para efeitos de responsabilização objetiva da prestadora de serviços públicos essenciais.

9.

As normas da ANEEL, notadamente as contidas nas Resoluções 414/2010 e 1.000/2021, não afastam o controle jurisdicional da prestação do serviço, sendo plenamente compatível a judicialização do pleito, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

10.

Correta a sentença que julgou procedente o pedido regressivo, diante da comprovação do dano, da existência do contrato de seguro e do nexo causal entre o serviço defeituoso e os prejuízos indenizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação que reitera argumentos anteriormente apresentados deve ser conhecida se impugna os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

2.

A ausência de decisão sobre a inversão do ônus da prova não enseja nulidade quando as provas constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

3.

A concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação na rede elétrica, desde que comprovados o dano e o nexo causal com a prestação do serviço.

4.

A seguradora que indeniza seu segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo propor ação regressiva com fundamento no CDC contra a prestadora de serviço público responsável pelos danos.

5.

As normas da ANEEL não afastam a jurisdição do Poder Judiciário para o exame da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC/2015, arts. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.374.883/PR, Rel. Minª Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26/03/2019, DJe 29/03/2019; TJES, ApCív 0016239-53.2012.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câm. Cível, j. 11/06/2019, DJES 26/06/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.889.117/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07/04/2025, DJEN 11/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar o voto divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001453-61.2020.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença do evento 9512461, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que julgou procedente o pedido formulado pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
na ação de regresso movida em desfavor da concessionária apelante, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 9512464, em resumo, a apelante afirma que: I) “
as telas sistêmicas da EDP, as quais reproduzem fielmente o comportamento da unidade consumidora, evidenciam, por si só, a inexistência de nexo causal entre o dano acusado e a prestação de serviço da Concessionária
” (fl. 03); II) “
não há registro qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora segurada na data informada na inicial
” (fl. 04); IV) “
Assim se diz pela inocorrência de qualquer ato ilícito a ser imputado a Apelante no caso, pela inexistência do pertinente nexo de causalidade a ensejar reparação pleiteada pela parte Apelada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos, razão pela qual a sentença meritória deve ser reformada in totum
” (fl. 05).

Contrarrazões acostadas no evento 9512469, em que a seguradora alega a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna que o recurso seja desprovido.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

*

V O T O

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Como relatado, a seguradora apelada aduz que o recurso de apelação carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, mormente a partir da fl. 02 do evento 9512464, o porquê do inconformismo da recorrente, eis que aduz a ausência de ato ilícito a ela imputável e a ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença do evento 9512461, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que julgou procedente o pedido formulado pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
na ação de regresso movida em desfavor da concessionária apelante, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 9512464, em resumo, a apelante afirma que: I) “
as telas sistêmicas da EDP, as quais reproduzem fielmente o comportamento da unidade consumidora, evidenciam, por si só, a inexistência de nexo causal entre o dano acusado e a prestação de serviço da Concessionária
” (fl. 03); II) “
não há registro qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora segurada na data informada na inicial
” (fl. 04); IV) “
Assim se diz pela inocorrência de qualquer ato ilícito a ser imputado a Apelante no caso, pela inexistência do pertinente nexo de causalidade a ensejar reparação pleiteada pela parte Apelada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos, razão pela qual a sentença meritória deve ser reformada in totum
” (fl. 05).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que a
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou a presente ação regressiva em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
por ter tido que indenizar os clientes Condomínio do Edifício Lang Summer e Condomínio do Edifício Le Brun (apólices nº 002221 e 003663, respectivamente) pelos danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade (elevadores).

As situações apresentadas são distintas, com relação ao segurado Condomínio do Edifício Lang Summer, localizado em Guarapari, foi lavrado o parecer técnico de fl. 32, dando conta de que o técnico responsável foi ao local e observou que o elevador encontrava-se parado, nivelado e com as portas de cabina e andar abertas, sendo que após as vistorias “in loco”, constatou que o conjunto das barreiras eletrônicas estava danificado em virtude da queima da placa eletrônica, bem como que o dano foi ocasionado pela brusca variação de tensão da rede, ocorrida em 13.01.2018.

Com base nesse parecer, a companhia autora realizou o relatório final de regulação de fls. 33/34, elaborado por Eleuza Bernardo, que indica que “
Face as informações prestadas no aviso de sinistro, somadas as informações constantes em laudos técnicos caracterizamos o evento como Danos Elétricos, devidamente contratado na apólice em questão
”
.

Com relação ao segurado Condomínio do Edifício Le Brun, localizado em Vitória, foi lavrado o parecer técnico de fl. 52, do qual se extrai que foi danificada a placa do elevador, deixando o indicador de andares travado, em razão de oscilação em picos ultrarrápidos da rede local, ocorrida em 17.05.2019.

Com fulcro no mencionado parecer, a seguradora realizou o relatório final de regulação de fls. 56/64, elaborado por Hoceandro Moreira dos Santos, concluiu que “
Com base nos fatos apresentados caracterizamos o sinistro como DANO ELÉTRICO que de acordo com as condições gerais na COBERTURA 04 está devidamente amparado. A cobertura cobre peças eletroeletrônicas como é o caso da placa
”.

A seguradora indenizou os segurados nas importâncias de R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 2.516,86 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).

A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Nota-se, pois, que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que foi praticamente reproduzida no art. 620 da Resolução nº 1.000/2021, estabelecendo que: “
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203
”.

Porém, não se pode olvidar que o dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

Feitas estas considerações e ausente determinação de inversão do ônus da prova, competia à parte autora comprovar os fatos alegados, inclusive com a preservação dos equipamentos para submissão à eventual perícia determinada pelo juízo, o que, todavia, não foi providenciado.

Os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não se apresentam idôneos para comprovar o nexo causal entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenorizam ou especificam as razões do respectivo dano, sendo absolutamente genéricos. Ademais, não há demonstração da metodologia pela qual os avaliadores alcançaram a conclusões apontada ou os métodos utilizados na consecução do resultado.

Acrescento que a seguradora apelada não trouxe nenhum elemento contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas do segurado além de não constar nenhuma indicação sobre a vida útil do equipamento substituído.

À vista disso, não há como conferir validade para fins de comprovação do nexo causal aos pareceres técnicos mencionados, mormente porque elaborados de maneira singela e unilateral, sem qualquer outro elemento probatório capaz de validar a existência do nexo de causalidade.

A seguradora, ao indenizar seus segurados, já tinha a indicação de pretender o ressarcimento pela concessionária, pela via regressiva, dos valores pagos, como é de praxe. Portanto, não se mostra justificável que a maior interessada (a seguradora) não tenha mantido as peças trocadas disponíveis para análise, por exemplo, ou que ao menos produzisse laudos técnicos amplos e hábeis ao fim de comprovar o necessário nexo de causalidade.

Destarte, as provas coligidas aos autos denotam a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO RESIDENCIAL. Sentença de procedência que comporta reforma. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Recurso provido. (TJSP; AC 1027328-04.2022.8.26.0005; Ac. 16864691; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 21/06/2023; DJESP 26/06/2023; Pág. 2631)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO CONDOMINIAL. DANO ELÉTRICO EM ELEVADOR DO SEGURADO. Reparo custeado pela seguradora. Sub-rogação. Pleito de ressarcimento. Ausência de comprovação do nexo causal. Prova anexada inservível ao fim pretendido. Documento que apenas afirma sobre a oscilação de energia sem qualquer outra informação técnica. Responsabilidade objetiva e incidência do CDC que não afasta a necessidade de comprovação do ato lesivo, dano e seu nexo causal. Recurso conhecido e provido. Inversão da sucumbência. (TJAL; APL 0718815-43.2018.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 15/05/2020; Pág. 58)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO EM ELEVADOR. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação regressiva, julgou procedente o pedido de ressarcimento da quantia despendida pela seguradora à consumidora segurada. 2. A matéria suscitada no recurso de apelação, que não foi deduzida em primeira instância de julgamento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada no juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 3. Não há cerceamento do direito de produzir provas se a parte que faz tal alegação permaneceu inerte quando regularmente intimada para indicar as provas que pretendia produzir. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, uma vez que a seguradora, ao pagar a indenização à segurada, sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor 5. A CEB, enquanto prestadora de serviço público, está subordinada ao regime jurídico administrativo, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa.
6. Não demonstrado pela documentação acostada aos autos pela autora o nexo causal entre a alegada interrupção ou distúrbio no fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado/consumidor, não há se falar em responsabilização da prestadora de serviço público.
7. Apelação provida. (TJDF; Proc 07190.11-72.2018.8.07.0001; Ac. 116.1443; Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg. 28/03/2019; DJDFTE 04/04/2019) (Grifei).

Ante todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Relator.

*

VOTO DIVERGENTE

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença do evento 9512461, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que julgou procedente o pedido formulado pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
na ação de regresso movida em desfavor da concessionária apelante, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
aduz, em síntese, que: I) “as telas sistêmicas da EDP, as quais reproduzem fielmente o comportamento da unidade consumidora, evidenciam, por si só, a inexistência de nexo causal entre o dano acusado e a prestação de serviço da Concessionária” (fl. 03); II) “não há registro qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora segurada na data informada na inicial” (fl. 04); IV) “Assim se diz pela inocorrência de qualquer ato ilícito a ser imputado a Apelante no caso, pela inexistência do pertinente nexo de causalidade a ensejar reparação pleiteada pela parte Apelada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos, razão pela qual a sentença meritória deve ser reformada in totum” (fl. 05).

Contrarrazões apresentadas pela seguradora recorrida, alegando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seu judicioso voto, o eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, rejeitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, considerando que “
é possível depreender das razões recursais, mormente a partir da fl. 02 do evento 9512464, o porquê do inconformismo da recorrente, eis que aduz a ausência de ato ilícito a ela imputável e a ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos”
.

Quanto ao mérito do recurso, votou pelo provimento do recurso interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, fundamentou essencialmente que “
ausente determinação de inversão do ônus da prova, competia à parte autora comprovar os fatos alegados, inclusive com a preservação dos equipamentos para submissão à eventual perícia determinada pelo juízo, o que, todavia, não foi providenciado”
. Nada obstante, pontou que “
Os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não se apresentam idôneos para comprovar o nexo causal entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenorizam ou especificam as razões do respectivo dano, sendo absolutamente genéricos”
e que “
não há demonstração da metodologia pela qual os avaliadores alcançaram a conclusões apontada ou os métodos utilizados na consecução do resultado”
.

Com isso, concluiu que “
as provas coligidas aos autos denotam a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida”.

Pois bem.

Em que pese alcançar o mesmo entendimento do nobre relator quanto à rejeição da preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte apelada, abro divergência quanto ao mérito recursal, pelos motivos que passo a expor.

Em seu voto, o próprio relator já identifica que restou, no presente feito, “ausente determinação de inversão do ônus da prova”. Entretanto, com a devida vênia, sua excelência acabou por desconsiderar o fato de que a parte autora, ora apelada, em sua peça vestibular, pugnou, de forma expressa, pela inversão do ônus da prova.

Destaco o teor da parte final da peça inicial constante à fl. 09 dos autos (item d dos pedidos):

Entretanto, o juízo de origem, mesmo diante do pedido expresso da parte autora, não apreciou o pedido, embora tenha identificado, por ocasião do relatório da r. sentença, que a parte realizou tal pleito:

[...]

Por tais razões,
requereu a inversão do ônus da prova

[sic] condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 13.713,92 (treze mil setecentos e treze reais e noventa e dois centavos), bem como condenação em custas e honorários advocatícios. - (destaquei)

A decisão saneadora constante à fl. 187
não analisou o pedido da parte autora quanto à inversão do ônus da prova.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas”
(STJ - REsp: 1286273 SP 2011/0236096-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021).

Nessa linha, o entendimento perfilhado pelo eminente Relator no sentido de que “
Os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não se apresentam idôneos para comprovar o nexo causal entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenorizam ou especificam as razões do respectivo dano, sendo absolutamente genéricos”
acaba por esbarrar em um
obstáculo de ordem processual
:
a ausência de análise quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, o qual, mesmo depois de reiterados pedidos da parte autora em petições posteriores, acabou sendo desconsiderado pela MM. Juíza de Direito.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos no âmbito desta Corte Estadual de Justiça que tem reconhecido a nulidade da sentença, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Muito embora o autor/apelante tenha pleiteado, em sua peça exordial, a inversão do ônus da prova, deixou o MM. Juiz de oportunizar às partes o exercício da ampla defesa, eis que tão somente se manifestou sobre a referida regra de instrução em sede de sentença. 2. Não sendo definida a distribuição do ônus probatório anteriormente à fase instrutória, isto é, em despacho saneador, resta prejudicada a defesa das partes, que, lesadas pela indefinição de seus direitos e deveres instrutórios, podem ter que suportar consequentes prejuízos no julgamento, cujo momento, inclusive, já se configurou a preclusão consumativa dos atos instrutórios. 3.
A inversão do ônus da prova, essencialmente, consiste em uma regra de instrução, e não de julgamento, em razão do que deve ser possibilitado às partes se desincumbir do ônus que tenha ciência de que lhe fora atribuído. Precedentes (REsp 1476261/RS; REsp 1395254/SC; REsp n. 802.832/MG).

4. Ao se adotar a inversão do ônus probatório como regra de julgamento, é evidenciada grave violação aos deveres de boa-fé (art. 5º CPC) e de cooperação (art. 6º CPC), bem como ao direito de defesa das partes (art. 7º CPC), eis que, detentor do direito (iura novit cúria), não pode o julgador atuar de forma a limitar garantias processuais e constitucionais das partes (art. 5º, LV CR/88). 5.
Recurso conhecido. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170010921, Relator DES.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO ANALISADO EM SENTENÇA. NULIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.
A inversão do ônus probatório, a teor do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é automática ou obrigatória, estando submetida ao crivo judicial mediante avaliação da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.

2. Em razão de tais contornos, deve tal reflexão ocorrer em momento procedimental que viabilize a regular instrução probatória sem que isso represente prejuízo ao seu desempenho. 3. A narrativa fática apresentada pelo autor (realização de matrícula, disponibilização de materiais desatualizados, interpelação imediata da instituição de ensino demandada e ausência de resposta com consequente abandono do curso) amoldar-se-ia, a princípio, ao instituto da exceção do contrato não cumprido, ao qual respondera a instituição de ensino sustentando a regularidade da cobrança em vista da ausência de cancelamento formal da matrícula. Em vista de tal panorama é que caberia ao julgador primevo analisar o pleito de inversão do ônus probatório, o fazendo antes que iniciada fosse a fase instrutória, de modo a que previamente soubessem os litigantes a qual regime estariam submetidos se o comum (incisos I e II do artigo 373 do CPC) ou o especial (§1º do mesmo preceptivo c/c legislação esparsa), haja vista peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou mesmo à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 4.
Recurso admitido. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Sentença cassada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 020200041216, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REGRA DE INSTRUÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO.

1. Nas demandas promovidas por consumidor que alega a existência de vício do produto, é possível a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao fornecedor o ônus de comprovar que o produto fornecido cumpria aos padrões de quantidade e de qualidade previamente informados e pactuados.

2.
Verificada as circunstâncias que autorizam a inversão do ônus da prova, deve ser conferida à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

3.
É nula a sentença que conclui pela procedência dos pedidos adotando a inversão do ônus da prova como regra de julgamento, sem que antes tenha assegurado à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus da prova que lhe foi atribuído.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035080092261, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Considerando a pendência de análise do pedido de inversão do ônus da prova formulada na petição inicial pela parte ora apelada, e não analisada pelo juízo de origem, não encontro pertinência lógica pela improcedência da ação com base na ausência ou insuficiência de provas sem a devida análise com relação ao
onus probandi
.

Nessa linha, embora a preliminar de cerceamento de defesa não tenha sido aduzida pelas partes em sede de apelação, trata-se de matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício, consoante se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Portanto, no caso em tela, entendo ser inviável a análise do mérito por esta instância revisora, tendo em vista a possibilidade de requerimento de produção de novas provas em caso de acolhimento do pleito de inversão do ônus probatório ou de irresignação em caso de indeferimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando vênias ao nobre relator,
abro divergência para SUSCITAR, de ofício, preliminar de cerceamento de defesa
, de modo a
ANULAR a r. sentença
e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos à origem para efetiva análise da questão afeta à inversão do ônus da prova,
conforme requerido na peça vestibular pela parte autora, ora recorrida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Convocar o Desembargador Fábio Brasil Nery para conclusão de julgamento julgamento.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 06/05/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Pedi vista dos autos e estou acompanhando a divergência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

O Desembargador Fábio Brasil já estava convocado para compor quórum, mas ainda não lançou voto. Os autos seguirão com vista para Sua Excelência.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 20/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão da sentença id. 9512461, que julgou procedente o pedido autoral relativo ao ressarcimento de danos elétricos cobertos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

O eminente Relator, Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, rejeitou a preliminar de violação do princípio da dialeticidade e deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, tendo sido acompanhado pelo culto Des. Sérgio Ricardo de Souza.

A ínclita Des.ª Débora Maria Ambos Correia da Silva inaugurou divergência para suscitar, de ofício, o cerceamento do direito de defesa da autora e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para análise efetiva acerca do pedido de inversão do ônus da prova.

Por fim, o nobre Des. Carlos Simões Fonseca acompanhou a divergência.

Pois bem.

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto dos eminentes pares que me antecederam quanto à preliminar de dialeticidade recursal, por entender que o recurso preenche os requisitos admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Relativamente ao mérito, pontuo que efetivamente não houve, por parte do juízo de origem, decisão acerca da inversão do ônus da prova que foi, expressamente, requerida pela seguradora.

Cediço que em casos de tal jaez aplicam-se aos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Embora tenha, efetivamente, ocorrido o erro procedimental, já que a inversão do ônus da prova deveria ter sido objeto de análise durante o saneamento do feito, penso que não é o caso de reconhecer a nulidade, pois a sentença compreendeu que as provas dos autos são suficientes para o julgamento de procedência da demanda.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Consiste em analisar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova, bem como se presentes os pressupostos legais da ação rescisória.

III. Razões de decidir 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento. 5. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
6. Conforme orientação deste Tribunal Superior, "não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
" (AgInt no AREsp n. 2.750.630/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 7. "A ação rescisória, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las" (AgInt na AR n. 7.123/MS, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 7º, 139, I, e 966, VI, VII e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.750.630/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024; STJ, AgInt na AR n. 6.991/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024; STJ, AgInt na AR n. 7.123/MS, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 21/3/2023. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.889.117/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

No caso dos autos, a seguradora pretende o ressarcimento das despesas indenizadas em dois sinistros relacionados a danos elétricos.

O primeiro sinistro relativo ao Condomínio do Edifício Lang Summer, ocorrido em 13/01/2018, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e o segundo, relacionado ao Condomínio do Edifício Le Brun, no dia 17/05/2019, no valor de R$ 13.113,92 (treze mil, cento e treze centavos e noventa e dois reais).

Em ambos os casos foram colacionadas as apólices de seguro indicando a cobertura dos danos elétricos, o comprovante de pagamento e laudos técnicos apontando a correlação do dano com a variação de tensão da rede.

Compreendo, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, que a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Sob tais premissas, verifico que as provas produzidas são suficientes para comprovar a ocorrência de dano em componente do elevador e a correlação dele com falha no serviço fornecido pela concessionária.

Compreendo que o fato do laudo ter sido realizado por profissional técnico contratado pelos condomínios não alteram a carga probatória dele.

Por outro lado, a concessionária de energia não comprovou que o serviço prestado às unidades consumidoras, nas datas dos ocorridos, não apresentaram anomalias.

Não há, ainda, na contestação, qualquer pleito no sentido de que as peças avariadas fossem periciados ou que outros procedimentos técnicos viessem a ser realizados, de modo que, do acervo probatório produzido, conclui-se pela comprovação dos danos e do nexo causal com o serviço prestado.

Portanto, a seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede.

Finalmente, as citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

De conseguinte, inauguro nova divergência e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de arbitrar honorários recursais porque a verba foi fixada em 20% (vinte por cento) do valor da condenação pelo juízo de origem.

É, respeitosamente, como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
17/06/
20
25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, nos autos da ação de regresso ajuizada em face da concessionária apelante.

Inicialmente, cumpre registrar que suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova formulado expressamente pela parte autora em sua petição inicial, o que inviabilizaria o julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte adversa a produção de prova.

Entretanto, a referida preliminar foi rejeitada pela maioria dos integrantes deste colegiado, razão pela qual me curvo à deliberação majoritária, considerando superada a discussão acerca da nulidade da sentença, resguardando o meu posicionamento reiterado em casos como o presente.

Superada a preliminar de cerceamento de defesa, passo, portanto, à análise do mérito recursal.

Neste ponto,
acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória formulada pela seguradora autora.

Nos termos do voto proferido por sua Excelência, o acervo probatório constante dos autos seria suficiente para demonstrar a ocorrência dos danos alegados, a sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, bem como o nexo de

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Os autos seguirão com vista para o Desembargador Carlos Simões Fonseca.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

ACOMPANHA A DIVERGÊNCIA

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos em razão da divergência inaugurada.

Rememoro que o presente feito cuida-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença prolatada pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS na ação de regresso movida em desfavor da concessionária apelante.

O em. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu voto condutor, deu provimento ao recurso para reformar a sentença fustigada e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A em. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa Da Silva inaugurou divergência para suscitar, de ofício, a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para efetiva análise da questão afeta à inversão do ônus da prova, conforme requerido na peça vestibular pela parte autora. Na ocasião, votei por acompanhar o voto lançada pela eminente e culta Desembargadora.

Após, o em. Des. Fábio Brasil Nery pediu vista dos autos e, ao fim, inaugurou divergência quanto ao mérito do caso vertente, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória formulada pela seguradora autora.

Pedi, então, vista dos autos para melhor análise das questões levantadas.

Pois bem. Após refletir acerca das ponderações expostas pelos em. Pares, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pelo em. Des. Fábio Brasil Nery.

Conforme consignado pela Desa. Débora Maria Ambos Corrêa Da Silva em seu voto-vista, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi rejeitada, razão pela qual defluo de meu entendimento para analisar a
quaestio
meritória dos presentes autos.

No caso, compartilho do entendimento de que o acervo probatório constante dos autos ostenta robustez suficiente para evidenciar, com a gravidade exigida à espécie, tanto a efetiva ocorrência dos danos articulados na exordial, quanto a legitimidade da sub-rogação operada pela seguradora nos direitos dos segurados, bem como a existência de nexo de causalidade direto e específico entre as oscilações no fornecimento de energia elétrica e os prejuízos constatados nos equipamentos dos condomínios segurados.

Ante o exposto, rogo vênia ao em. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy e acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Fábio Brasil Nery.

É como voto.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão da sentença id. 9512461, que julgou procedente o pedido autoral relativo ao ressarcimento de danos elétricos cobertos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

O eminente Relator, Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, rejeitou a preliminar de violação do princípio da dialeticidade e deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, tendo sido acompanhado pelo culto Des. Sérgio Ricardo de Souza.

A ínclita Des.ª Débora Maria Ambos Correia da Silva inaugurou divergência para suscitar, de ofício, o cerceamento do direito de defesa da autora e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para análise efetiva acerca do pedido de inversão do ônus da prova.

Por fim, o nobre Des. Carlos Simões Fonseca acompanhou a divergência.

Pois bem.

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto dos eminentes pares que me antecederam quanto à preliminar de dialeticidade recursal, por entender que o recurso preenche os requisitos admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Relativamente ao mérito, pontuo que efetivamente não houve, por parte do juízo de origem, decisão acerca da inversão do ônus da prova que foi, expressamente, requerida pela seguradora.

Cediço que em casos de tal jaez aplicam-se aos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Embora tenha, efetivamente, ocorrido o erro procedimental, já que a inversão do ônus da prova deveria ter sido objeto de análise durante o saneamento do feito, penso que não é o caso de reconhecer a nulidade, pois a sentença compreendeu que as provas dos autos são suficientes para o julgamento de procedência da demanda.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Consiste em analisar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova, bem como se presentes os pressupostos legais da ação rescisória.

III. Razões de decidir 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento. 5. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
6. Conforme orientação deste Tribunal Superior, "não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
" (AgInt no AREsp n. 2.750.630/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 7. "A ação rescisória, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las" (AgInt na AR n. 7.123/MS, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 7º, 139, I, e 966, VI, VII e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.750.630/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024; STJ, AgInt na AR n. 6.991/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024; STJ, AgInt na AR n. 7.123/MS, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 21/3/2023. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.889.117/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

No caso dos autos, a seguradora pretende o ressarcimento das despesas indenizadas em dois sinistros relacionados a danos elétricos.

O primeiro sinistro relativo ao Condomínio do Edifício Lang Summer, ocorrido em 13/01/2018, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e o segundo, relacionado ao Condomínio do Edifício Le Brun, no dia 17/05/2019, no valor de R$ 13.113,92 (treze mil, cento e treze centavos e noventa e dois reais).

Em ambos os casos foram colacionadas as apólices de seguro indicando a cobertura dos danos elétricos, o comprovante de pagamento e laudos técnicos apontando a correlação do dano com a variação de tensão da rede.

Compreendo, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, que a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Sob tais premissas, verifico que as provas produzidas são suficientes para comprovar a ocorrência de dano em componente do elevador e a correlação dele com falha no serviço fornecido pela concessionária.

Compreendo que o fato do laudo ter sido realizado por profissional técnico contratado pelos condomínios não alteram a carga probatória dele.

Por outro lado, a concessionária de energia não comprovou que o serviço prestado às unidades consumidoras, nas datas dos ocorridos, não apresentaram anomalias.

Não há, ainda, na contestação, qualquer pleito no sentido de que as peças avariadas fossem periciados ou que outros procedimentos técnicos viessem a ser realizados, de modo que, do acervo probatório produzido, conclui-se pela comprovação dos danos e do nexo causal com o serviço prestado.

Portanto, a seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede.

Finalmente, as citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

De conseguinte, inauguro nova divergência e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de arbitrar honorários recursais porque a verba foi fixada em 20% (vinte por cento) do valor da condenação pelo juízo de origem.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença do evento 9512461, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que julgou procedente o pedido formulado pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
na ação de regresso movida em desfavor da concessionária apelante, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
aduz, em síntese, que: I) “as telas sistêmicas da EDP, as quais reproduzem fielmente o comportamento da unidade consumidora, evidenciam, por si só, a inexistência de nexo causal entre o dano acusado e a prestação de serviço da Concessionária” (fl. 03); II) “não há registro qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora segurada na data informada na inicial” (fl. 04); IV) “Assim se diz pela inocorrência de qualquer ato ilícito a ser imputado a Apelante no caso, pela inexistência do pertinente nexo de causalidade a ensejar reparação pleiteada pela parte Apelada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos, razão pela qual a sentença meritória deve ser reformada in totum” (fl. 05).

Contrarrazões apresentadas pela seguradora recorrida, alegando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seu judicioso voto, o eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, rejeitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, considerando que
“é possível depreender das razões recursais, mormente a partir da fl. 02 do evento 9512464, o porquê do inconformismo da recorrente, eis que aduz a ausência de ato ilícito a ela imputável e a ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos”
.

Quanto ao mérito do recurso, votou pelo provimento do recurso interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, fundamentou essencialmente que
“ausente determinação de inversão do ônus da prova, competia à parte autora comprovar os fatos alegados, inclusive com a preservação dos equipamentos para submissão à eventual perícia determinada pelo juízo, o que, todavia, não foi providenciado”
. Nada obstante, pontou que
“Os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não se apresentam idôneos para comprovar o nexo causal entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenorizam ou especificam as razões do respectivo dano, sendo absolutamente genéricos”
e que
“não há demonstração da metodologia pela qual os avaliadores alcançaram a conclusões apontada ou os métodos utilizados na consecução do resultado”
.

Com isso, concluiu que
“as provas coligidas aos autos denotam a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida”.

Pois bem.

Em que pese alcançar o mesmo entendimento do nobre relator quanto à rejeição da preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte apelada, abro divergência quanto ao mérito recursal, pelos motivos que passo a expor.

Em seu voto, o próprio relator já identifica que restou, no presente feito, “ausente determinação de inversão do ônus da prova”. Entretanto, com a devida vênia, sua excelência acabou por desconsiderar o fato de que a parte autora, ora apelada, em sua peça vestibular, pugnou, de forma expressa, pela inversão do ônus da prova.

Destaco o teor da parte final da peça inicial constante à fl. 09 dos autos (item d dos pedidos):

Entretanto, o juízo de origem, mesmo diante do pedido expresso da parte autora, não apreciou o pedido, embora tenha identificado, por ocasião do relatório da r. sentença, que a parte realizou tal pleito:

[...]

Por tais razões,
requereu a inversão do ônus da prova
[sic] condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 13.713,92 (treze mil setecentos e treze reais e noventa e dois centavos), bem como condenação em custas e honorários advocatícios. - (destaquei)

A decisão saneadora constante à fl. 187
não analisou o pedido da parte autora quanto à inversão do ônus da prova.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas”
(STJ - REsp: 1286273 SP 2011/0236096-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021).

Nessa linha, o entendimento perfilhado pelo eminente Relator no sentido de que
“Os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não se apresentam idôneos para comprovar o nexo causal entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenorizam ou especificam as razões do respectivo dano, sendo absolutamente genéricos”
acaba por esbarrar em um
obstáculo de ordem processual
:
a ausência de análise quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, o qual, mesmo depois de reiterados pedidos da parte autora em petições posteriores, acabou sendo desconsiderado pela MM. Juíza de Direito.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos no âmbito desta Corte Estadual de Justiça que tem reconhecido a nulidade da sentença, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Muito embora o autor/apelante tenha pleiteado, em sua peça exordial, a inversão do ônus da prova, deixou o MM. Juiz de oportunizar às partes o exercício da ampla defesa, eis que tão somente se manifestou sobre a referida regra de instrução em sede de sentença. 2. Não sendo definida a distribuição do ônus probatório anteriormente à fase instrutória, isto é, em despacho saneador, resta prejudicada a defesa das partes, que, lesadas pela indefinição de seus direitos e deveres instrutórios, podem ter que suportar consequentes prejuízos no julgamento, cujo momento, inclusive, já se configurou a preclusão consumativa dos atos instrutórios. 3.
A inversão do ônus da prova, essencialmente, consiste em uma regra de instrução, e não de julgamento, em razão do que deve ser possibilitado às partes se desincumbir do ônus que tenha ciência de que lhe fora atribuído. Precedentes (REsp 1476261/RS; REsp 1395254/SC; REsp n. 802.832/MG).
4. Ao se adotar a inversão do ônus probatório como regra de julgamento, é evidenciada grave violação aos deveres de boa-fé (art. 5º CPC) e de cooperação (art. 6º CPC), bem como ao direito de defesa das partes (art. 7º CPC), eis que, detentor do direito (iura novit cúria), não pode o julgador atuar de forma a limitar garantias processuais e constitucionais das partes (art. 5º, LV CR/88). 5.
Recurso conhecido. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170010921, Relator DES.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO ANALISADO EM SENTENÇA. NULIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.
A inversão do ônus probatório, a teor do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é automática ou obrigatória, estando submetida ao crivo judicial mediante avaliação da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.

2. Em razão de tais contornos, deve tal reflexão ocorrer em momento procedimental que viabilize a regular instrução probatória sem que isso represente prejuízo ao seu desempenho. 3. A narrativa fática apresentada pelo autor (realização de matrícula, disponibilização de materiais desatualizados, interpelação imediata da instituição de ensino demandada e ausência de resposta com consequente abandono do curso) amoldar-se-ia, a princípio, ao instituto da exceção do contrato não cumprido, ao qual respondera a instituição de ensino sustentando a regularidade da cobrança em vista da ausência de cancelamento formal da matrícula. Em vista de tal panorama é que caberia ao julgador primevo analisar o pleito de inversão do ônus probatório, o fazendo antes que iniciada fosse a fase instrutória, de modo a que previamente soubessem os litigantes a qual regime estariam submetidos se o comum (incisos I e II do artigo 373 do CPC) ou o especial (§1º do mesmo preceptivo c/c legislação esparsa), haja vista peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou mesmo à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 4.
Recurso admitido. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Sentença cassada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 020200041216, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REGRA DE INSTRUÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO.

1. Nas demandas promovidas por consumidor que alega a existência de vício do produto, é possível a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao fornecedor o ônus de comprovar que o produto fornecido cumpria aos padrões de quantidade e de qualidade previamente informados e pactuados.

2.
Verificada as circunstâncias que autorizam a inversão do ônus da prova, deve ser conferida à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

3.
É nula a sentença que conclui pela procedência dos pedidos adotando a inversão do ônus da prova como regra de julgamento, sem que antes tenha assegurado à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus da prova que lhe foi atribuído.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035080092261, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Considerando a pendência de análise do pedido de inversão do ônus da prova formulada na petição inicial pela parte ora apelada, e não analisada pelo juízo de origem, não encontro pertinência lógica pela improcedência da ação com base na ausência ou insuficiência de provas sem a devida análise com relação ao
onus probandi
.

Nessa linha, embora a preliminar de cerceamento de defesa não tenha sido aduzida pelas partes em sede de apelação, trata-se de matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício, consoante se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Portanto, no caso em tela, entendo ser inviável a análise do mérito por esta instância revisora, tendo em vista a possibilidade de requerimento de produção de novas provas em caso de acolhimento do pleito de inversão do ônus probatório ou de irresignação em caso de indeferimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando vênias ao nobre relator,
abro divergência para SUSCITAR, de ofício, preliminar de cerceamento de defesa
, de modo a
ANULAR a r. sentença
e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos à origem para efetiva análise da questão afeta à inversão do ônus da prova,
conforme requerido na peça vestibular pela parte autora, ora recorrida.

É como voto.

VOTO-VOGAL
(Mérito)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, nos autos da ação de regresso ajuizada em face da concessionária apelante.

Inicialmente, cumpre registrar que suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova formulado expressamente pela parte autora em sua petição inicial, o que inviabilizaria o julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte adversa a produção de prova.

Entretanto, a referida preliminar foi rejeitada pela maioria dos integrantes deste colegiado, razão pela qual me curvo à deliberação majoritária, considerando superada a discussão acerca da nulidade da sentença, resguardando o meu posicionamento reiterado em casos como o presente.

Superada a preliminar de cerceamento de defesa, passo, portanto, à análise do mérito recursal.

Neste ponto,
acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória formulada pela seguradora autora.

Nos termos do voto proferido por sua Excelência, o acervo probatório constante dos autos seria suficiente para demonstrar a ocorrência dos danos alegados, a sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, bem como o nexo de causalidade entre as oscilações no fornecimento de energia elétrica e os prejuízos verificados nos equipamentos dos condomínios segurados.

Ante o exposto, superada a preliminar vencida, acompanho a divergência aberta pelo Desembargador Fábio Brasil Nery, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001453-61.2020.8.08.0024

APELANTES:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

VOTO VISTA – ACOMPANHA A DIVERGÊNCIA

Eminentes Desembargadores,
pedi vista dos autos em razão da divergência inaugurada.

Rememoro que o presente feito
cuida
-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face
da sentença prolatada
pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS na ação de regresso movida em desfavor da concessionária apelante.

O em. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy,
em seu voto condutor,
deu provimento ao recurso para reformar a sentença fustigada e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A em. Desa. D
é
bora Maria Ambos Corr
ê
a Da Silva
inaugurou divergência para
suscitar, de ofício, a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para efetiva análise da questão afeta à inversão do ônus da prova, conforme requerido na peça vestibular pela parte autora. Na ocasião, votei por acompanhar o voto lançada pela eminente e culta Desembargadora.

Após, o em. Des. Fábio Brasil Nery pediu vista dos autos e, ao fim, inaugurou divergência quanto ao mérito do caso vertente, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória formulada pela seguradora autora.

Pedi, então, vista dos autos para melhor análise das questões levantadas.

Pois bem. Após refletir acerca das ponderações expostas pelos em. Pares, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pel
o

em. Des. Fábio Brasil Nery.

Conforme
consignado
pela
Desa. D
é
bora Maria Ambos Corr
ê
a Da Silva
em seu voto-vista, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi rejeitada, razão pela qual defluo de meu entendimento para analisar a
quaestio
meritória dos presentes autos.

No caso, compartilho do entendimento de que o acervo probatório constante dos autos ostenta robustez suficiente para evidenciar, com a gravidade exigida à espécie, tanto a efetiva ocorrência dos danos articulados na exordial, quanto a legitimidade da sub-rogação operada pela seguradora nos direitos dos segurados, bem como a existência de nexo de causalidade direto e específico entre as oscilações no fornecimento de energia elétrica e os prejuízos
constatados
nos equipamentos dos condomínios segurados.

Ante o exposto, rogo vênia ao em. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy e acompanho a divergência inaugurada pel
o
em. Des. Fábio Brasil Nery.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a seguradora apelada aduz que o recurso de apelação carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, mormente a partir da fl. 02 do evento 9512464, o porquê do inconformismo da recorrente, eis que aduz a ausência de ato ilícito a ela imputável e a ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença do evento 9512461, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que julgou procedente o pedido formulado pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
na ação de regresso movida em desfavor da concessionária apelante, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 9512464, em resumo, a apelante afirma que: I) “
as telas sistêmicas da EDP, as quais reproduzem fielmente o comportamento da unidade consumidora, evidenciam, por si só, a inexistência de nexo causal entre o dano acusado e a prestação de serviço da Concessionária
” (fl. 03); II) “
não há registro qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora segurada na data informada na inicial
” (fl. 04); IV) “
Assim se diz pela inocorrência de qualquer ato ilícito a ser imputado a Apelante no caso, pela inexistência do pertinente nexo de causalidade a ensejar reparação pleiteada pela parte Apelada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos, razão pela qual a sentença meritória deve ser reformada in totum
” (fl. 05).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que a
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou a presente ação regressiva em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
por ter tido que indenizar os clientes Condomínio do Edifício Lang Summer e Condomínio do Edifício Le Brun (apólices nº 002221 e 003663, respectivamente) pelos danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade (elevadores).

As situações apresentadas são distintas, com relação ao segurado Condomínio do Edifício Lang Summer, localizado em Guarapari, foi lavrado o parecer técnico de fl. 32, dando conta de que o técnico responsável foi ao local e observou que o elevador encontrava-se parado, nivelado e com as portas de cabina e andar abertas, sendo que após as vistorias “in loco”, constatou que o conjunto das barreiras eletrônicas estava danificado em virtude da queima da placa eletrônica, bem como que o dano foi ocasionado pela brusca variação de tensão da rede, ocorrida em 13.01.2018.

Com base nesse parecer, a companhia autora realizou o relatório final de regulação de fls. 33/34, elaborado por Eleuza Bernardo, que indica que “
Face as informações prestadas no aviso de sinistro, somadas as informações constantes em laudos técnicos caracterizamos o evento como Danos Elétricos, devidamente contratado na apólice em questão
”
.

Com relação ao segurado Condomínio do Edifício Le Brun, localizado em Vitória, foi lavrado o parecer técnico de fl. 52, do qual se extrai que foi danificada a placa do elevador, deixando o indicador de andares travado, em razão de oscilação em picos ultrarrápidos da rede local, ocorrida em 17.05.2019.

Com fulcro no mencionado parecer, a seguradora realizou o relatório final de regulação de fls. 56/64, elaborado por Hoceandro Moreira dos Santos, concluiu que “
Com base nos fatos apresentados caracterizamos o sinistro como DANO ELÉTRICO que de acordo com as condições gerais
na COBERTURA 04 está devidamente amparado. A cobertura cobre peças eletroeletrônicas como é o cas
o
da placa
”.

A seguradora indenizou os segurados nas importâncias de R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 2.516,86 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).

A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Nota-se, pois, que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que foi praticamente reproduzida no art. 620 da Resolução nº 1.000/2021, estabelecendo que:
“
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203
”.

Porém, não se pode olvidar que o dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

Feitas estas considerações e ausente determinação de inversão do ônus da prova, competia à parte autora comprovar os fatos alegados, inclusive com a preservação dos equipamentos para submissão à eventual perícia determinada pelo juízo, o que, todavia, não foi providenciado.

Os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não se apresentam idôneos para comprovar o nexo causal entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenorizam ou especificam as razões do respectivo dano, sendo absolutamente genéricos. Ademais, não há demonstração da metodologia pela qual os avaliadores alcançaram a conclusões apontada ou os métodos utilizados na consecução do resultado.

Acrescento que a seguradora apelada não trouxe nenhum elemento contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas do segurado além de não constar nenhuma indicação sobre a vida útil do equipamento substituído.

À vista disso, não há como conferir validade para fins de comprovação do nexo causal aos pareceres técnicos mencionados, mormente porque elaborados de maneira singela e unilateral, sem qualquer outro elemento probatório capaz de validar a existência do nexo de causalidade.

A seguradora, ao indenizar seus segurados, já tinha a indicação de pretender o ressarcimento pela concessionária, pela via regressiva, dos valores pagos, como é de praxe. Portanto, não se mostra justificável que a maior interessada (a seguradora) não tenha mantido as peças trocadas disponíveis para análise, por exemplo, ou que ao menos produzisse laudos técnicos amplos e hábeis ao fim de comprovar o necessário nexo de causalidade.

Destarte, as provas coligidas aos autos denotam a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO RESIDENCIAL. Sentença de procedência que comporta reforma. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Recurso provido. (TJSP; AC 1027328-04.2022.8.26.0005; Ac. 16864691; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 21/06/2023; DJESP 26/06/2023; Pág. 2631)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO CONDOMINIAL. DANO ELÉTRICO EM ELEVADOR DO SEGURADO. Reparo custeado pela seguradora. Sub-rogação. Pleito de ressarcimento. Ausência de comprovação do nexo causal. Prova anexada inservível ao fim pretendido. Documento que apenas afirma sobre a oscilação de energia sem qualquer outra informação técnica. Responsabilidade objetiva e incidência do CDC que não afasta a necessidade de comprovação do ato lesivo, dano e seu nexo causal. Recurso conhecido e provido. Inversão da sucumbência. (TJAL; APL 0718815-43.2018.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 15/05/2020; Pág. 58)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO EM ELEVADOR. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação regressiva, julgou procedente o pedido de ressarcimento da quantia despendida pela seguradora à consumidora segurada. 2. A matéria suscitada no recurso de apelação, que não foi deduzida em primeira instância de julgamento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada no juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 3. Não há cerceamento do direito de produzir provas se a parte que faz tal alegação permaneceu inerte quando regularmente intimada para indicar as provas que pretendia produzir. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, uma vez que a seguradora, ao pagar a indenização à segurada, sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor 5. A CEB, enquanto prestadora de serviço público, está subordinada ao regime jurídico administrativo, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa.
6. Não demonstrado pela documentação acostada aos autos pela autora o nexo causal entre a alegada interrupção ou distúrbio no fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado/consumidor, não há se falar em responsabilização da prestadora de serviço público.
7. Apelação provida. (TJDF; Proc 07190.11-72.2018.8.07.0001; Ac. 116.1443; Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg. 28/03/2019; DJDFTE 04/04/2019) (Grifei).

Ante todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.